Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600193-56.2024.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DRAP.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. QUESTÕES INTERNAS DOS
PARTIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. REGISTRO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 44093813 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515879400000043045420
Número do documento: 24100116515879400000043045420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:26:05

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Rodrigo Cordeiro Teixeira contra a
sentença proferida pelo Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga-PR, que
deferiu o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da
Coligação Unir Para Construir (PP, MDB, AGIR, SOLIDARIEDADE, PSD,
UNIÃO e Federação PSDB/CIDADANIA), para as Eleições Municipais de
2024.

2. A sentença na origem fundamentou-se na regularidade da convenção e
das atas dos partidos que compõem a coligação.

3. Em suas razões recursais, o recorrente alega irregularidades na convenção
do Partido Social Democrático (PSD), como ausência de assinaturas
mínimas, violação do sigilo do voto e falsidade da ata, requerendo o
indeferimento do DRAP.

4. A Coligação recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de provas de fraude e
possibilidade de ratificação de atos.

5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando tratar-se de matéria interna corporis dos partidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se as supostas irregularidades
na convenção do PSD caracterizam fraude ou extrapolação de matéria
interna corporis; (ii) saber se a ausência de provas de fraude justifica a
manutenção do DRAP deferido na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A Justiça Eleitoral é competente para analisar matérias internas dos
partidos quando houver reflexos eleitorais. Nesse sentido, o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) já decidiu que a regularidade dos atos partidários pode ser
examinada em sede de registro de candidatura quando houver impactos
inequívocos no pleito (RECURSO ELEITORAL nº 06002616820206160095).

8. No caso em análise, não há provas de fraude que justifiquem o
indeferimento do DRAP, conforme precedentes do TSE que exigem a
demonstração concreta de irregularidades para interferir em questões
internas dos partidos (TSE - Agravo Regime

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600193-56.2024.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária, Impugnação ao Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600193-
56.2024.6.16.0038, que julgou improcedente a impugnação ao Registro da Convenção e deferiu o
pedido de registro de candidatura do demonstrativo de regularidade de atos partidários (DRAP) da
agremiação partidária ou federação de partidos da Coligação Unir Para Construir, integrada pelos
partidos PP, MDB, AGIR, Solidariedade, PSD, União, Federação PSDB Cidadania, no Município de
Pitanga - PR, julgando-a apta para concorrer nas eleições municipais de 2024, do município de
pitanga, para o cargo prefeito e vice-prefeito nos termos do art. 46 e 58, ambos da Resolução TSE
nº 23.609/2019 Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput. (Impugnação por Rodrigo Cordeiro
Teixeira filiado ao PSD, ao registro de candidatura do demonstrativo de regularidade de atos
partidários (DRAP) da agremiação partidária ou federação de partidos da Coligação Unir Para
Construir, integrada pelos partidos PP, MDB, AGIR, Solidariedade, PSD, União, Federação PSDB
Cidadania no Município de Pitanga/PR, alegando que na convenção do PSD "foram identificadas
graves irregularidades que comprometem a lisura e a legalidade do procedimento"; que dentre as
seis chapas apresentadas perante a Comissão Provisória do Partido, apenas a do impugnante
possuía regularidade para disputar a convenção; que a escolha do candidato Edson Correia
Padilha Junior está eivada de vícios; que houve inversão da pauta da convenção; que normas
estatutárias não foram observadas). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (RECORRENTE)
LUIZ FELIPE LOCATELLE (ADVOGADO)
UNIR PARA CONSTRUIR
[PP/MDB/AGIR/SOLIDARIEDADE/PSD/UNIÃO/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PITANGA - PR
(RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MARIA VITORIA PECZEK DE MEIRA (ADVOGADO)
ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
EDSON CORREA PADILHA JUNIOR (RECORRIDO)
MARIA VITORIA PECZEK DE MEIRA (ADVOGADO)
ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)

DIRCEU MORAES (RECORRIDO)
MARIA VITORIA PECZEK DE MEIRA (ADVOGADO)
ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093813
01/10/2024
16:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.638

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600193-56.2024.6.16.0038 –
Pitanga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA
ADVOGADO: LUIZ FELIPE LOCATELLE - OAB/PR106740
RECORRIDO: UNIR PARA CONSTRUIR
[PP/MDB/AGIR/SOLIDARIEDADE/PSD/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PITANGA - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA PECZEK DE MEIRA - OAB/PR123490
ADVOGADO: ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN - OAB/PR78821
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: EDSON CORREA PADILHA JUNIOR
ADVOGADO: MARIA VITORIA PECZEK DE MEIRA - OAB/PR123490
ADVOGADO: ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN - OAB/PR78821
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: DIRCEU MORAES
ADVOGADO: MARIA VITORIA PECZEK DE MEIRA - OAB/PR123490
ADVOGADO: ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN - OAB/PR78821
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DRAP.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. QUESTÕES INTERNAS DOS
PARTIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. REGISTRO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 44093813 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515879400000043045420
Número do documento: 24100116515879400000043045420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:26:05

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Rodrigo Cordeiro Teixeira contra a
sentença proferida pelo Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga-PR, que
deferiu o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da
Coligação Unir Para Construir (PP, MDB, AGIR, SOLIDARIEDADE, PSD,
UNIÃO e Federação PSDB/CIDADANIA), para as Eleições Municipais de
2024.

2. A sentença na origem fundamentou-se na regularidade da convenção e
das atas dos partidos que compõem a coligação.

3. Em suas razões recursais, o recorrente alega irregularidades na convenção
do Partido Social Democrático (PSD), como ausência de assinaturas
mínimas, violação do sigilo do voto e falsidade da ata, requerendo o
indeferimento do DRAP.

4. A Coligação recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de provas de fraude e
possibilidade de ratificação de atos.

5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando tratar-se de matéria interna corporis dos partidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se as supostas irregularidades
na convenção do PSD caracterizam fraude ou extrapolação de matéria
interna corporis; (ii) saber se a ausência de provas de fraude justifica a
manutenção do DRAP deferido na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A Justiça Eleitoral é competente para analisar matérias internas dos
partidos quando houver reflexos eleitorais. Nesse sentido, o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) já decidiu que a regularidade dos atos partidários pode ser
examinada em sede de registro de candidatura quando houver impactos
inequívocos no pleito (RECURSO ELEITORAL nº 06002616820206160095).

8. No caso em análise, não há provas de fraude que justifiquem o
indeferimento do DRAP, conforme precedentes do TSE que exigem a
demonstração concreta de irregularidades para interferir em questões
internas dos partidos (TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral nº 23212, Min. Rosa Weber).

9. A alegada violação do sigilo do voto e a insuficiência de assinaturas não
comprovam a existência de vício insanável na convenção do PSD, sendo
mera irresignação quanto à forma de condução das deliberações.

10. A jurisprudência eleitoral admite a regularização de vícios formais
Num. 44093813 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515879400000043045420
Número do documento: 24100116515879400000043045420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:26:05

enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias, privilegiando a
registrabilidade e evitando embaraços meramente formais (RECURSO
ELEITORAL nº 060017075, Des. Claudia Cristina Cristofani).

11. Assim, a sentença que deferiu o DRAP deve ser mantida, pois não se
verifica qualquer vício grave que comprometa a lisura dos atos partidários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que deferiu o DRAP
da Coligação Unir Para Construir para as Eleições Municipais de 2024.

13. Tese de julgamento: A Justiça Eleitoral só deve intervir em questões
internas dos partidos quando comprovadas fraudes ou irregularidades com
impacto eleitoral significativo, devendo ser mantido o registro de candidatura
na ausência de provas de vícios insanáveis.

Dispositivos relevantes citados:

-Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 6º.

- Lei nº 9.504/1997, art. 7º e art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:

- RECURSO ELEITORAL nº 06002616820206160095, TSE, Des. Fernando
Quadros da Silva, 30/11/2020.

- Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 23212, TSE, Min. Rosa
Weber, 09/05/2017.

- RECURSO ELEITORAL nº 060017075, Des. Claudia Cristina Cristofani,
26/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 44093813 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515879400000043045420
Número do documento: 24100116515879400000043045420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:26:05

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RODRIGO CORDEIRO
TEIXEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga-
PR, que deferiu o pedido de registro de DRAP da Coligação UNIR PARA CONSTRUIR
[PP, MDB, AGIR, SOLIDARIEDADE, PSD, UNIÃO, Federação PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)], para as Eleições Municipais de 2024.

Na origem a sentença fundamentou-se na regularidade da convenção e das
atas dos partidos que compõem a Coligação, razão pela qual deferiu o registro do DRAP.

Nas suas razões recursais (ID 44058841), o recorrente argumenta que a
convenção do Partido Social Democrático - PSD não obedeceu a dispositivos estatutários
em razão da: a) ausência de número mínimo de assinaturas para apoiar o candidato
titular da chapa majoritária; b) violação do sigilo do voto e c) falsidade da ata. Ao final,
requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e indeferir o registro
do DRAP, em razão das inúmeras ilegalidades da Convenção do PSD.

Contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 44058852),
aduzindo a inexistência de prova de fraude da ata de convenção e a possibilidade de
ratificações posteriores.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso (ID
44078637), tendo em vista que não há notícia de fraude e que a matéria é interna
corporis, sendo que a simples insatisfação com o resultado das deliberações não é
motivação suficiente para demonstração do prejuízo alegado.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, sendo que comporta conhecimento.

Quanto ao mérito, o que se pretende é a reforma da sentença proferida pelo
Juízo de origem, por meio da qual deferiu o DRAP da Coligação Unir para Construir (PP,
MDB, AGIR, SOLIDARIEDADE, PSD, UNIÃO, FEDERAÇÃO PSDB-CIDADANIA), tendo
em vista supostas irregularidades na convenção e nas atas dos partidos.

De início, é importante observar que, embora a controvérsia em questão
tenha um nítido caráter interna corporis, a realização da convenção partidária ocorrida
dentro do período de seis meses antes do pleito, um marco temporal de grande
relevância para candidatos que pretendem participar das eleições – evidencia-se uma
probabilidade significativa de que o resultado da demanda possa impactar diretamente no
resultado da eleição. Esta circunstância, conforme o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), confere à Justiça Eleitoral a competência para a apreciação do writ. Veja-
se:
Num. 44093813 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515879400000043045420
Número do documento: 24100116515879400000043045420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:26:05

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP.
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. FALSIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO
DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO. IMPACTOS INEQUÍVOCOS E
IMEDIATOS NO PRÉLIO ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM REGISTRO DE
CANDIDATURA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA
PARA IMPUGNAR O DRAP DE CANDIDATURA À PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Justiça Eleitoral tem competência para análise de matéria interna
dos partidos políticos, inclusive em sede de registro de candidatura, se
delas advierem reflexos eleitorais. Precedentes do TSE.

2. A regularidade da constituição de órgão de direção partidária na
circunscrição, por ser condição ao lançamento de candidatos no pleito
municipal, é matéria que interessa à Justiça Eleitoral.

3. Não há legitimidade de Coligação formada para a eleição majoritária para
impugnar o registro de DRAP relativo a cargos de vereador.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº06002616820206160095, Acórdão, Des.
Fernando Quadros Da Silva_2, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
30/11/2020).

No caso, ainda que se alegue que os documentos apresentados pela
Coligação teriam sido fraudados, fato é que não foram juntados aos autos qualquer
comprovação no sentido de que teria de fato ocorrido a fraude na convenção partidária,
tampouco extrapolação de questão interna corporis que possa justificar o indeferimento
do registro do DRAP da recorrida.

Outrossim, não merece guarida a insurgência do recorrente acerca da
escolha de candidato pelo Partido, em razão de irresignação por suposta inobservância
da regra de sigilo do voto e ausência de assinaturas suficientes para convalidar a
intenção de candidatura do Sr. Edson Correa Padilha Junior.

Conforme prevê o artigo 6º da Resolução nº 23.609/2019 do TSE a
convenção partidária obedecerá às diretrizes contidas no estatuto partidário ou da
federação, a saber:

Art. 6º A convenção para escolha de candidatas e candidatos e deliberação
sobre coligações deverá ser feita pelos partidos políticos e pelas federações,
de forma presencial, virtual ou híbrida, no período de 20 de julho a 5 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições, obedecidas as normas
estabelecidas no estatuto partidário ou no estatuto da federação, conforme o
caso ( Lei nº 9.504/1997, arts. 7º e 8º ). (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021) ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso III, da
Num. 44093813 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515879400000043045420
Número do documento: 24100116515879400000043045420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:26:05

Resolução nº 23.624/2020 )

(...)

§ 2º-A A convenção da federação ocorrerá de forma unificada, dela devendo
participar todos os partidos políticos que tenham órgão de direção partidária
na circunscrição. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

Assim, a votação para a escolha das chapas é matéria interna da
agremiação e, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral “a convenção
efetivamente ocorreu na data e local informado em ata, como confirmado pelo próprio
autor, e que o resultado final corresponde às deliberações tomadas — ainda que o
recorrente tenha ressalvas relativamente à forma de realização da convenção partidária
—, sendo que não veio aos autos qualquer prova/indício de fraude ou de extrapolação de
questão interna corporis capaz de justificar o consequente indeferimento do registro do
Partido e dos seus candidatos.”

Nesse sentido, é o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP). DEFERIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 28/TSE. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. IRREGULARIDADES SANÁVEIS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 24/TSE. MATÉRIA INTERNA CORPORIS.
COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. Histórico da demanda
1. Contra acórdão do TRE/BA pelo qual mantida a sentença pelo deferimento
do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários apresentado pela
Coligação "União e Coragem Para Mudar Milagres" nas Eleições 2016,
interpuseram recurso especial eleitoral as Coligações "A Confiança se
Renova", "Juntos no Caminho Certo" e "Unidos, Num Mesmo Caminho".

(...)

6. Não comprovada, à luz do aresto regional, a ocorrência de fraude ou de
irregularidade insanável na lavratura das atas das convenções apresentadas,
tampouco a realização das deliberações partidárias após o prazo legal.
Aplicação da Súmula nº 24/TSE.

7. Embora o art. 8º da Lei nº 9.504/97 estabeleça a exigência de que a
lavratura de ata de convenção ocorra em livro aberto e rubricado pela Justiça
Eleitoral, é possível o deferimento do demonstrativo de regularidade de atos
partidários se não for evidenciado nenhum indício de grave irregularidade ou
de fraude no caso concreto. Precedente.

8. Candidatos, partidos políticos ou coligações partidárias não possuem
Num. 44093813 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515879400000043045420
Número do documento: 24100116515879400000043045420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:26:05

legitimidade para impugnar a formação de aliança adversária, ante a
ausência de interesse próprio, salvo em caso de fraude com impacto na lisura
do pleito. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.

(TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº23212, Acórdão,
Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/05/2017)

Ademais, não obstante o recorrente alegue a impossibilidade de ratificação
dos atos de convenção pelo diretório estadual do partido, verifica-se que há entendimento
consolidado por esta Corte acerca da possibilidade de regularização de vícios formais
enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DEMONSTRATIVO
DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). ELEIÇÕES 2024.
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que deferiu o registro do
DRAP de Coligação formada para o pleito majoritário, dela excluindo parte
dos partidos integrantes, em virtude de erro no preenchimento do formulário,
além da ausência de manifestação dos membros das agremiações quanto à
formação da Coligação nas atas das convenções realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em discussão está definir se é possível a retificação do DRAP para incluir
os partidos ausentes do formulário apresentado, considerando a alegação de
erro material no seu preenchimento e manifestações posteriores das
agremiações que evidenciam a vontade de formação da Coligação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preenchimento incorreto do DRAP, quando constatado erro material,
pode ser retificado, desde que isso reflita a verdadeira manifestação de
vontade das partes, conforme as atas das convenções partidárias.

4. A jurisprudência eleitoral admite a regularização de vícios formais enquanto
não esgotada a instância ordinária, priorizando a registrabilidade de
candidaturas e evitando embaraços meramente formais.

5. O juízo de origem, ao deferir parcialmente o DRAP, não considerou
documentos posteriores que indicavam a formação da Coligação com os
partidos excluídos, resultando em uma decisão que não refletiu corretamente
a vontade das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 44093813 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515879400000043045420
Número do documento: 24100116515879400000043045420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:26:05

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A regularização de erro material no preenchimento do DRAP é admitida
enquanto não esgotada a instância ordinária, desde que a retificação reflita a
real manifestação de vontade das partes envolvidas.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº060017075, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/09/2024).

Dessa forma, não se verificando indícios de fraude na realização do ato,
mister a manutenção da sentença que deferiu o pedido de registro da candidatura da
Coligação UNIR PARA CONSTRUIR [PP, MDB, AGIR, SOLIDARIEDADE, PSD, UNIÃO,
Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)].

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA, para
o fim de manter a sentença que deferiu o seu pedido de registro de candidatura da
Coligação UNIR PARA CONSTRUIR [PP, MDB, AGIR, SOLIDARIEDADE, PSD, UNIÃO,
Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) para os cargos de prefeito e vice-
prefeito no município de Pitanga nas Eleições Municipais de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600193-
56.2024.6.16.0038 - Pitanga - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ FELIPE LOCATELLE - PR106740 - RECORRIDOS: UNIR
PARA CONSTRUIR [PP/MDB/AGIR/SOLIDARIEDADE/PSD/UNIÃO/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PITANGA - PR, EDSON CORREA PADILHA JUNIOR,
DIRCEU MORAES - Advogados dos RECORRIDOS: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, MARIA VITORIA PECZEK DE MEIRA -
PR123490, ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN - PR78821, PRISCILLA CONTI
Num. 44093813 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515879400000043045420
Número do documento: 24100116515879400000043045420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:26:05

BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093813 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515879400000043045420
Número do documento: 24100116515879400000043045420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:26:05